Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), VILSON VALDIR MILANESI - CPF: 358.397.240-68 (AGRAVANTE), DERLI ELOI MILANESI - CPF: 309.261.060-15 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), RENATA CINTRA DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 711.552.521-87 (ADVOGADO), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), VALDIR JOSE MELLO CALLEGARO - CPF: 164.712.880-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON VALDIR MILANESI - CPF: 358.397.240-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DERLI ELOI MILANESI

AGRAVANTE(S):

VILSON VALDIR MILANESI

AGRAVADO(S):

BANCO SISTEMA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

VILSON VALDIR MILANESI

TERCEIRO INTERESSADO:

VALDIR JOSÉ MELLO CALLEGARO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. GARANTIDORES HIPOTECANTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO PACTUADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada há mais de 25 anos, na qual os agravantes figuram como garantidores hipotecantes, tendo suscitado prescrição, nulidade por ausência de documento essencial e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) possível nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, IV e VI do CPC/15; (ii) ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva em relação aos garantidores hipotecantes; (iii) nulidade da execução por ausência de juntada da procuração pública com a inicial executiva; e (iv) existência de excesso de execução pela utilização de índice de correção monetária diverso do pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, IV e VI do CPC/15, pois o magistrado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para a regularidade da constrição, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da execução, o que afasta a alegada prescrição.

5. A escritura pública de procuração não é documento indispensável para a propositura da execução, sendo, ademais, admissível sua juntada posterior, especialmente quando visa se contrapor argumentos surgidos na defesa, desde que observado o contraditório.

6. A exceção de pré-executividade pode ser utilizada para alegar excesso de execução quando há prova pré-constituída, dispensando dilação probatória, sendo que o juiz pode, de ofício, verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução.

7. No caso concreto, verifica-se que o exequente utilizou a TBF (Taxa Básica Financeira) como índice de correção monetária, quando o contrato previa expressamente a TR (Taxa Referencial), contrariando a Súmula 287 do STJ, que veda a utilização da TBF como indexador de correção monetária nos contratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É dispensável a citação dos garantidores hipotecantes para o regular prosseguimento da execução em relação ao bem dado em garantia real, bastando sua intimação quanto à penhora. 2. A juntada posterior de procuração pública que embasou a constituição de garantia hipotecária é admissível, especialmente quando visa se contrapor argumentos defensivos, desde que observado o contraditório. 3. Configura excesso de execução a utilização de índice de correção monetária (TBF) diverso do pactuado no título executivo (TR), devendo ser determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para recálculo do débito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DERLI ELOI MILANESI

AGRAVANTE(S):

VILSON VALDIR MILANESI

AGRAVADO(S):

BANCO SISTEMA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

VILSON VALDIR MILANESI

TERCEIRO INTERESSADO:

VALDIR JOSÉ MELLO CALLEGARO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DERLI ELOI MILANESI
e

VILSON VALDIR MILANESI
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000173-04.1998.8.11.0037 originalmente ajuizada pelo
BANCO BAMERINDUS S/A
– atualmente sucedido pelo
BANCO SISTEMA S/A
– em face dos agravantes e outros,

a qual rejeitou os
embargos de declaração
opostos contra o
decisum
que rejeitou a
Exceção de pré-executividade
incidentemente oposta pelos ora recorrentes.

Narram que o processo de origem se trata de uma execução ajuizada em 27/01/1998, com base na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 0094706.94.0000593
, com vencimento em 05/07/1995, tendo sido os recorrentes incluídos no polo passivo do referido feito executivo na condição de supostos “anuentes hipotecantes”.

Relatam que transcorridos mais de 25 (vinte e cinco) anos sem que tenha sido realizada a citação dos agravantes, tampouco a “execução da garantia hipotecária”, estes opuseram
exceção de pré-executividade
em data de 20/03/2023, suscitando
(a)
ausência de assinatura/anuência no negócio jurídico que ensejou a Cédula executada;
(b)
a prescrição da pretensão creditícia, nos termos do art. 60 do Decreto n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66, com o consequente reconhecimento da extinção da garantia hipotecária, na forma do art. 1.499, I, do CC/2002;
(c)
a necessidade de readequação do cálculo constante no ID. n. 49519594 - Pág. 32 dos autos de origem, com afastamento da utilização da TBF como critério de correção monetária e sua substituição pela TR, dada a disposição expressa do contrato exequendo; e
(d)
a necessidade de expungir a cumulação da TR com taxa de juros de 12% a.a. cobrada pelo agravado.

Inconformados com a rejeição da exceção, recorrem os excipientes suscitando que a ausência de citação de tais garantidores hipotecantes não interferiria na constrição do bem dado em garantia – implica, na prática, na admissão de uma indevida imprescritibilidade da garantia hipotecária, já que os terceiros garantidores poderiam sofrer a constrição de seu bem – dado em garantia – a qualquer tempo, mesmo décadas depois da constituição da hipoteca, sem que tenham tomado conhecimento do inadimplemento e do ajuizamento de execução.

Alegam que, nos termos da jurisprudência do STJ é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa (devedor principal), e a constrição judicial atinja bens de terceiro (garantidor hipotecário).

Asseveram que, embora o prazo prescricional para a cobrança de Cédulas Rurais seja de 3 (três)

na forma do art. 60 do Decreto n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66, na hipótese dos autos já havia transcorrido mais de 25 (vinte e cinco) anos de tramitação da sem que fosse realizada a citação dos agravantes, ou tampouco a “execução da garantia hipotecária” – supostamente constituída em 05/09/1994 – quando os ora agravantes compareceram espontaneamente nos autos em 20/03/2023 para opor a
exceção de pré-executividade
.

Afirmam que, além disso, os excipientes agravantes não subscreveram a Cédula exequenda, sendo que o devedor principal, Sr.
Valdir
, foi

quem assinou os espaços do título destinados à assinatura dos anuentes hipotecantes, sem que tivesse sido juntada à inicial executiva a
escritura pública de procuração
que conferia ao referido signatário poderes para representá-los.

Asseveram que por se tratar de documento essencial não só à validade do negócio jurídico entabulado (artigos 104, I, e 166, I, do CC/2002), mas à própria propositura da execução, tal como exigido pelos artigos 798 e 799 do CPC/15, a referida procuração – que só foi acostada aos autos de origem em 29/12/2023 – jamais poderia ter sido juntada após a angularização processual do feito de origem.

Consignam que a decisão recorrida deixou de se manifestar quanto aos fundamentos e precedentes indicados pelos excipientes agravantes, os quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, incorrendo, assim, em omissão na forma dos incisos IV e VI do art. 489 do CPC/15.

Ressaltam que além de a ausência da procuração não se tratar de vício sanável, o art. 317 do CPC/15 – citado pelo juízo de origem – está localizado no Título III do Livro VI da Parte Geral, ao passo que há previsão específica para os processos executivos no Título II do Livro II da Parte Especial do Código, de modo que não sendo sanado o vício quando do recebimento da inicial, a consequência legal é a extinção da execução, na forma do art. 803, inciso I, que prevalece devido sua especialidade.

Argumentam, ainda, que o cálculo no ID. n. 49519594 - Pág. 32 dos autos de origem revela que, ultrapassando os limites do título executivo, o exequente agravado utilizou indevidamente a TBF –
Taxa Básica Financeira
como critério de correção monetária – o que, inclusive, é vedado pela Súmula 287 do CPC/15 – enquanto a Cédula exequenda prevê a atualização do débito pela TR –
Taxa Referencial
, o que gerou uma diferença histórica de R$18.355,10 quando do ajuizamento em 22/01/1998, evidenciando o alegado
excesso de execução
.

Pontuam outra ilegalidade constante no cálculo exequendo qual seja, a indevida cumulação da TR –
Taxa Referencial
com juros de 12% a.a., prática vedada pelo ordenamento jurídico pelo fato de o referido índice já englobar correção monetária e juros.

Asseveram que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, de modo que a revisão dos cálculos do valor exequendo pode ser determinada
ex officio
pelo magistrado.

Com tais argumentos, pugnam pela anulação da decisão agravada por violação aos incisos IV e VI do art. 489 do CPC/15, com a determinação de que o juízo aprecie as omissões arguidas nos aclaratórios.

No mérito, pleiteiam o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva com relação aos agravantes ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da execução na forma do art. 803 do CPC/15 -

já que a inicial executiva não foi instruída com todos os elementos e documentos essenciais indicados nos artigos 798 e 799 do mesmo Código –, determinando-se, de forma subsidiária, o recálculo do débito, afastando-se a utilização da TBF e aplicando como critério de correção monetária exclusivamente a taxa TR, com vistas a afastar o alegado
excesso de execução
.

Informações do juízo de origem no ID. n. 285698383.

Contrarrazões no ID. n. 289730351, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da preliminar de nulidade da decisão por violação ao art. 489, IV e VI do CPC/15.

Inicialmente, não vislumbro a alegada nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, IV e VI do CPC/15, pois o magistrado de primeiro grau enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

A decisão recorrida analisou expressamente os questionamentos dos excipientes, tendo concluído:

(a) pela

validade do título executivo, com a possibilidade de juntada posterior procuração outorgada pelos garantidores hipotecantes, ao emitente da cédula rural, não configurando tal mandato documento indispensável ao ajuizamento da execução;

(b) a inocorrência de prescrição devido à desnecessidade de citação dos intervenientes garantidores hipotecantes, ainda que inseridos no polo passivo da execução, bastando sua intimação quanto à penhora; e,

(c) a inadequação da via eleita para discussão de excesso de execução.

Nesse viés, ao adotar tais conclusões, ficam tacitamente rechaçados, por razões óbvias, todos os argumentos em sentido oposto suscitado pelas partes.

Ademais, os fundamentos adotados na decisão agravada são suficientes para afastar, ainda que implicitamente, os demais argumentos trazidos pelos agravantes, como a alegação de prescrição da garantia hipotecária e a essencialidade da procuração para a validade do título executivo.

Além disso, de acordo com os precedentes dessa Câmara, porque
“à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes. (AgInt no AREsp 1427771/SP).-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1005442-78.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/08/2022, publ. no DJE 31/08/2022)

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da decisão agravada.

Da prescrição da pretensão executiva em relação aos agravantes (garantidores hipotecantes)

No mérito, não assiste razão aos agravantes quanto à alegada prescrição da pretensão creditícia.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, os agravantes são meros intervenientes garantidores hipotecários, não tendo assumido qualquer responsabilidade de natureza pessoal na obrigação principal. Sua responsabilidade encontra-se limitada ao valor do bem dado em garantia.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do STJ se sedimentou no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para a regularidade da constrição e da consequente expropriação regular do bem garantidor da obrigação no decorrer da execução, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DECISÃO QUE AFASTOU PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária em que foi proferida decisão afastando prescrição em relação aos terceiros interessados
. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3
. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.439.516/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTERIOR DE INTERVENIENTES GARANTIDORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE NÃO SE OBRIGARAM NA QUALIDADE DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal estadual afastou a alegação de prescrição, sob o fundamento de que os recorrentes ingressaram na demanda como garantidores da dívida, por meio de um vínculo real e não pessoal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser dispensável que o terceiro garantidor integre a lide executiva, bastando a sua intimação da penhora da coisa dada em garantia, a fim de se opor a sua concretização.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.351.759/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DO TERCEIRO GARANTIDOR DA DÍVIDA. CITAÇÃO PARA A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. "
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
" (AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24.5.2021, DJe de 28.5.2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.363.974/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Assim, sendo desnecessária a citação dos garantidores hipotecantes para o regular prosseguimento da execução em relação ao bem dado em garantia real do débito cedular, não há que se falar em prescrição da pretensão creditícia em face deles, ainda que tenham sido inicialmente inseridos pelo credor no polo passivo da execução e o seu comparecimento nos autos ter se dado mais de três anos depois do vencimento do título.

Ademais, conforme demonstrado pelo agravado em suas contrarrazões, não houve inércia de sua parte no prosseguimento do feito executivo, à medida em que sempre diligenciou no sentido de intimar os agravantes acerca da penhora, o que, todavia, restou obstado pela suspensão processual decorrente da concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução
opostos pelo devedor principal e suas esposas, com posterior suspensão do feito diante do falecimento deste
.

Com isso, não há que se falar em prescrição da pretensão creditícia em face dos agravantes ou em extinção da garantia hipotecária.

Da validade do título executivo e da desnecessidade de juntada da procuração com a inicial

Os agravantes sustentam, ainda, que a procuração outorgada ao devedor principal para constituir hipoteca sobre em seus nomes configura documento essencial à validade do título executivo, sendo incabível sua juntada tardia, ou seja, posteriormente à angularização processual, fato que deveria ter conduzido o juízo à declaração da nulidade da execução, na forma do inciso I do art. 803 do CPC/15 .

Tal argumento não merece acolhimento.

Como bem destacado na decisão agravada, a escritura pública de procuração não é documento indispensável para a propositura da execução, pois sua ausência não compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Ademais, o agravado comprovou nos autos a existência da procuração pública, juntada no ID n. ID. 137801831 - Pág.6/7 dos autos de origem, a qual foi lavrada pelos agravantes em favor do devedor principal
VALDIR JOSÉ DE MELLO CALLEGARO
, a quem conferiu poderes específicos para celebrar com o
Banco Bamerindus
(atual
BANCO SISTEMA S/A
) escrituras, cédulas de crédito rural, incluindo cédulas rurais hipotecárias, e, o que é mais importante, constituir hipoteca em favor da instituição financeira sobre bens dos outorgantes.

A propósito, referida procuração foi lavrada em 14/06/1994, portanto, antes da emissão da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 0094706.94.0000593
– a qual data de 05/09/1994, o que afasta qualquer alegação de ausência de poderes do devedor principal para constituir hipoteca em nome dos agravantes.

Ainda que se considerasse a procuração como documento essencial à propositura da execução, de acordo com a jurisprudência do STJ prevalente por ocasião da vigência do CPC/73 – sob a égide do qual a execução originária foi manejada –
“a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação ou irregularidade na inicial, deve ser precedida da abertura de prazo para suprimento da falha, nos termos do que dispõem os artigos 284 e 616 do Código de Processo Civil.”
(AgRg no REsp n. 330.878/AL, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 6/6/2003, DJ de 30/6/2003, p. 237.)

À míngua de evidências de que o juízo tenha oportunizado previamente ao exequente a apresentação da procuração em questão impede a extinção da execução por falta de documento essencial ao seu processamento ou reconhecimento da nulidade da execução na forme do inciso I do art.803 do CPC/15, correspondente ao inciso I do art. 618 do CPC/73, vigente ao tempo da execução.

Ademais, o que refuta de vez a arguição da extemporaneidade da apresentação da escritura pública de procuração após a angularização do processo é que, além de tal fato não constituir alteração do pedido e da causa de pedir como erroneamente se afirmou nas razões recursais, a juntada desse documento se deu para se contrapor à arguição defensiva dos ora agravantes que apresentaram a discussão a exigibilidade do crédito exequenda e da própria validade e eficácia da hipoteca em razão de não terem assinado
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 0094706.94.0000593
de próprio punho, o que, de acordo com a jurisprudência há muito prevalente, autoriza a sua juntada após a angularização do processo, independentemente se constituir um “documento novo” tecnicamente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 396 E 397 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a juntada de documentos após a instrução, se objetivam fazer prova de fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor-se a outros juntados pela parte adversa (art. 397 do CPC). Precedentes. 2. In casu, o Tribunal de origem asseverou que os documentos colacionados com a réplica à contestação objetivavam contrapor argumentos surgidos na contestação, o que é permitido, desde que observado o contraditório, com a audiência da parte contrária a seu respeito, conforme ocorrido no caso em tela. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no AREsp n. 437.933/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 15/5/2015.)

No caso, tendo sido garantido aos agravantes a possibilidade de se manifestar acerca desse documento, não há nenhuma nulidade na sua juntada.

Do excesso de execução.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ,
“nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para alegar excesso de execução quando há prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.”
(AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Além disso, não se pode perder de vista que
‘‘
o juiz pode, de ofício
, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução
e
verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução
, nos termos do art. 475-B, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial’ (REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.921/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso, a verificação do excesso de execução não demanda maior dilação, sendo perceptível pela simples comparação entre o índice de correção previsto no título exequendo e o aplicado pelo credor na sua memória do débito.

Note-se que, de acordo com a Cláusula TERCEIRA da Cédula exequenda, denominada “ENCARGOS FINANCEIROS”, o saldo devedor da operação deveria ser atualizado monetariamente pela
Taxa Referencial
. Vejamos (ID. n. 49519594 - Pág. 18/19):

No entanto, embora o cálculo apresentado pelo exequente no ID. n. 49519594 - Pág. 32 dos autos de origem indique que no período de 30/11/1995 até 05/06/1997 o saldo contratual foi atualizado pela TR –
Taxa Referencial
, tal como previsto no contrato, a partir do vencimento da Cédula, o valor passou a ser atualizado pela TBF –
Taxa Básica Financeira
. Vejamos:

Nesse viés, além de se ser diversa ao previsto no contrato, a TBF é rechaçada pela jurisprudência para a atualização de saldos de contratos bancários.

É o que orienta a Súmula 287 do STJ, segundo a qual
“A Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.”

Por outro lado, razão não assiste aos agravantes quando afirmam que haveria uma vedação ao cômputo da
Taxa Referencial
de forma cumulada com juros de 12% ao ano.

Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ,
“no que diz respeito à Taxa Referencial (TR), é assente o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que
é possível a sua utilização como índice de correção monetária
, nos contratos firmados posteriormente à Lei 8.177/91,
desde que pactuada
(Súmula 295/STJ).”
(AgRg nos EDcl no REsp 908.943 / TO)

Logo, se na Cédula exequenda a TR foi ajustada como índice de atualização monetária, a sua atribuição reside exclusivamente na recomposição das perdas inflacionárias do capital, não tendo qualquer função remuneratória.

Essa função fica relegada aos juros de 12% ao ano, também como convencionado entre as partes.

Logo, se no caso a
Taxa Referencial
e os juros de 12% ao ano assumem funções absolutamente distintas, não há se cogitar qualquer vedação à cumulação de ambos os encargos nos cálculos do
quantum debeatur
.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser reformada em parte, de modo a acolher-se parcialmente a
exceção de pré-executividade
tão somente para reconhecer o excesso de execução no
Demonstrativo do débito atualizado
de ID. n. 49519594 - Pág. 32 apresentado pelo exequente agravado, devendo os autos ser encaminhados à contadoria do juízo para o recálculo do
quantum
exequendo, no qual o índice de correção monetária a ser aplicado corresponda ao ajustado na Cédula exequenda, qual seja, a
Taxa Referencial
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de acolher em parte a
exceção de pré-executividade
tão somente para reconhecer potencial excesso de execução no
Demonstrativo do débito atualizado
de ID. n. 49519594 - Pág. 32 apresentado pelo exequente agravado, devendo os autos ser encaminhados à contadoria do juízo para o recálculo do
quantum
exequendo, no qual o índice de correção monetária a ser aplicado corresponda ao ajustado na Cédula exequenda, qual seja, a
Taxa Referencial

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025